Tribunal: STF
Processo: Ext 1591
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. AUSENTE O REQUISITO DA DUPLA PUNIBILIDADE SEGUNDO A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO.



    1. A extradição, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem como objetivo precípuo viabilizar o julgamento da extraditanda pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido em 2012.



    2. In casu, em que pese se encontrem presentes os demais requisitos formais de admissibilidade (art. 83 da Lei nº 13.445/17), reputa-se ausente o requisito da dupla punibilidade, segundo a legislação brasileira.



    3. Pedido de extradição indeferido, diante do não atendimento do requisito da dupla punibilidade, revogando a prisão preventiva para a extradição e as medidas cautelares anteriormente adotadas.